Tribunal: TJDFT
Processo: 0717487-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão agravada. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator